Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. LEI N. 9.605/98, ART. 32. MAUS TRATOS A ANIMAIS. BRIGA DE GALOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. O art. 32, “caput”, da Lei n. 9.605/98 tutela o equilíbrio do meio ambiente ao incriminar a conduta do sujeito que “pratica abuso” (exigir demais) ou “maus-tratos” (causar sofrimento) ou “feri” (machucar) ou “mutila” (separar membros do corpo) animais.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 32, “caput”, da Lei n. 9.605/98, conforme ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, auto de depósito, vídeos/fotos do local, laudos periciais e prova oral colhida em juízo, que evidenciam a promoção de briga de galos por parte do réu, prática criminosa atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, V e VII).
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. Conforme entendimento do STJ, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.